Tribunal: TJMT
Processo: 1030198-74.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030198-74.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno), Desobediência]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXANDRE MAAS - CPF: 032.523.161-37 (APELADO), LUIS FERNANDO DA SILVA - CPF: 231.001.028-60 (APELADO), HERMANO DE MENESES LYRA FILHO - CPF: 706.482.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA MEIRE MORAES - CPF: 761.824.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL OLIVEIRA MAZETO - CPF: 046.858.441-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.°
1030198-74.2024.8.11.0003

Recurso de Apelação Criminal n.°
1030198-74.2024.8.11.0003

Apelante:
Alexandre Maas.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO OBSCENO E DESOBEDIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PENA INFERIOR A SEIS MESES. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 44, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 233 e 330 do Código Penal, em razão da imposição de prestação de serviços à comunidade como forma de substituição da pena privativa de liberdade, fixada em 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a prestação de serviços à comunidade pode ser aplicada como pena substitutiva, nos termos do artigo 44, § 2o, e artigo 46,
caput
, do Código Penal, quando a pena total fixada é inferior a 6 (seis) meses de privação de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prestação de serviços à comunidade somente é admissível como pena substitutiva nas condenações superiores a 6 (seis) meses, conforme determina expressamente o artigo 46,
caput
, do Código Penal.

4.

No presente caso, a pena total fixada é de 4 (quatro) meses de detenção, não sendo, portanto, admissível a imposição de prestação de serviços à comunidade como pena substitutiva.

5.

O artigo 44, § 2o, do Código Penal autoriza, nas condenações iguais ou inferiores a 1 (um) ano, a substituição da pena privativa de liberdade por multa ou por uma pena restritiva de direitos, distinta da prestação de serviços à comunidade, sendo essa a opção adequada à hipótese.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso corrobora tal entendimento, reconhecendo que a substituição da pena inferior a 6 (seis) meses deve observar rigorosamente as modalidades previstas no artigo 44, § 2o, do Código Penal, sob pena de ilegalidade na aplicação da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prestação de serviços à comunidade, prevista no artigo 46 do Código Penal, somente é cabível como pena substitutiva nas condenações superiores a 6 (seis) meses de privação de liberdade.

2.

Para penas inferiores a 6 (seis) meses, a substituição da pena privativa de liberdade deve observar as modalidades previstas no artigo 44, § 2o, do Código Penal, como a pena de multa ou outra pena restritiva de direitos diversa da prestação de serviços à comunidade.

3.

A imposição de modalidade de pena substitutiva não prevista para o quantum da condenação impõe a reforma da sentença para sua adequação legal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 44, § 2o, e 46, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal n.o 0003692-97.2020.8.11.0042, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 18/12/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.°
1030198-74.2024.8.11.0003

Recurso de Apelação Criminal n.°
1030198-74.2024.8.11.0003

Apelante:
Alexandre Maas.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso de Apelação Criminal
de
Alexandre Maas.

Ação:
Penal.

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis–MT.

Sentença
(Id.
340622883)
:
julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu, ora apelante, como incurso no delito de ato obsceno (artigo 233 do Código Penal), fixando a pena base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, bem como no delito de desobediência (artigo 330 do Código Penal), fixando a pena base em 15 (quinze) dias de detenção e 05 (cinco) dias-multa, em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, na modalidade prestação de serviço à comunidade, no montante de uma hora por cada dia de condenação, cabendo ao Juízo Executor a escolha do local e as condições.

Recurso Criminal de Apelação
(Id. 340622884)
:
sustenta a Defensoria Pública que a pena total aplicada (4 meses de detenção) não atende ao requisito previsto no art. 46,
caput
, do Código Penal, que exige condenação superior a 6 meses para aplicação da prestação de serviços à comunidade, requerendo a reforma da sentença para adequar a substituição ao disposto no art. 44, § 2o, do CP.

Contrarrazões
(Id. 340622888): pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id. ):
opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.°
1030198-74.2024.8.11.0003

Recurso de Apelação Criminal n.°
1030198-74.2024.8.11.0003

Apelante:
Alexandre Maas.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Alexandre Maas contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes tipificados no artigo 233,
caput
e artigo 330,
caput
, ambos do Código Penal.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática de ato obsceno e desobediência, alegando que, no dia 11 de novembro de 2024, por volta das 13h40, na Avenida Bandeirantes, n.o 2382, Centro, em Rondonópolis-MT, o denunciado teria exposto seu órgão genital em via pública para transeuntes, inclusive crianças, e posteriormente desobedecido às ordens emanadas por policiais militares durante a abordagem.

O processo seguiu o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Criminais. Após citação, o acusado apresentou resposta à acusação através da Defensoria Pública. O Ministério Público manifestou-se em contrarrazões. A denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento.

Na audiência realizada em 17 de outubro de 2025, foi ouvida a testemunha Adriana Meire Moraes, sendo dispensada a oitiva da testemunha Hermano Menezes Lyra Filho. O acusado não compareceu ao ato, sendo declarada sua revelia.

A sentença condenou o acusado às seguintes penas:

- Ato obsceno (art. 233, c/c art. 61, II, "h", CP): 3 meses e 15 dias de detenção;

- Desobediência (art. 330, CP): 15 dias de detenção e 5 dias-multa.

O regime inicial foi fixado em aberto, promovendo-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na modalidade prestação de serviços à comunidade, no montante de uma hora por cada dia de condenação.

Em suas razões recursais, sustenta a Defensoria Pública que a pena total aplicada (4 meses de detenção) não atende ao requisito previsto no artigo 46,
caput
, do Código Penal, que exige condenação superior a 6 meses para aplicação da prestação de serviços à comunidade, requerendo a reforma da sentença para adequar a substituição ao disposto no art. 44, § 2o, do CP.

Em contrarrazões, argumenta o Ministério Público que a substituição aplicada foi adequada e benéfica ao réu, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Portanto, a controvérsia cinge-se à adequação da modalidade de pena restritiva de direitos aplicada em substituição à pena privativa de liberdade, especificamente quanto à observância dos requisitos legais para a prestação de serviços à comunidade.

Inicialmente, a materialidade delitiva e a autoria restaram suficientemente comprovadas através do conjunto probatório produzido nos autos, não sendo objeto de impugnação recursal, razão pela qual mantenho as conclusões da sentença recorrida quanto a tais aspectos.

Quanto à irresignação da apelação, consigne-se que o artigo 44 do Código Penal estabelece os requisitos gerais para a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, dispondo em seu § 2o:

"Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos."

Por sua vez, o artigo 46,
caput
, do Código Penal especifica:

"A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade."

No caso em análise, a pena total aplicada ao recorrente foi de 4 (quatro) meses de detenção, sendo 3 meses e 15 dias pelo crime de ato obsceno e 15 dias pelo crime de desobediência.

A sentença recorrida, ao aplicar a prestação de serviços à comunidade como modalidade substitutiva, incorreu em erro na aplicação da lei penal.

Com efeito, o artigo 46,
caput
, do CP é expresso ao estabelecer que a prestação de serviços à comunidade somente é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade. Tratando-se de pena de 4 meses, não se enquadra no requisito legal específico desta modalidade de pena restritiva.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou sobre a questão:

“Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de embriaguez ao volante. Art . 306 do ctb. Dosimetria. Pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos. Pena inferior a um ano . Requerimento de substituição por apenas uma restritiva ou multa. Possibilidade. Recurso provido.

I . Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), ao qual foi imposta pena privativa de liberdade de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa e suspensão da CNH por dois meses. O recurso busca a substituição da pena por apenas uma pena restritiva de direitos ou multa, com fundamento no § 2o do art . 44 do CP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso de pena inferior a um ano, é admissível a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos ou por multa, nos termos do art . 44, § 2o, do CP, em lugar da substituição por duas restritivas como determinado na sentença. III. Razões de decidir 3. A sentença reconheceu que a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal e não valorou negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais do art . 59 do CP. 4. Embora tenha havido a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a pena aplicada (6 meses) está abaixo do limite de um ano previsto no § 2o do art. 44 do CP, o qual admite expressamente a conversão da sanção por uma única pena restritiva ou multa . 5. Ausente qualquer elemento impeditivo de ordem legal ou fática, impõe-se a aplicação da regra legal de forma adequada à pena concretamente fixada. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A pena privativa de liberdade inferior a um ano admite substituição por uma única pena restritiva de direitos ou multa, conforme art. 44, § 2o, do CP . 2. Havendo observância das condições legais e ausência de fundamentos impeditivos, a substituição por duas penas restritivas de direitos configura excesso que deve ser corrigido."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, § 2o, e 59; CTB, art . 306. Jurisprudência relevante citada: s/n.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00036929720208110042, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/12/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2025)”.

Logo, considerando que a pena aplicada (4 meses) é inferior a um ano, aplica-se o art. 44, § 2o, primeira parte, do CP, devendo a substituição observar as modalidades previstas no referido artigo, quais sejam, multa ou uma pena restritiva de direitos (exceto prestação de serviços à comunidade), a ser definida pelo juízo da execução penal.

Impõe-se, portanto, a reforma parcial da decisão para adequar a substituição aos parâmetros legais.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para
REFORMAR
a modalidade de substituição da pena privativa de liberdade, determinando que a pena de 4 (quatro) meses de detenção seja substituída por prestação pecuniária ou uma pena restritiva de direitos (exceto prestação de serviços à comunidade), a ser definida pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal, mantendo, nos demais termos, as disposições da sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026